Tribunal: TJES
Processo: 5003563-54.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003563-54.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO LA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003563-54.2024.8.08.0008

RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA;

RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO LA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA.
UTILIZAÇÃO DE MESMA SELFIE EM CONTRATO DIVERSO, COM HORÁRIOS IDÊNTICOS
. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. CARTÃO CONSIGNADO UTILIZADO PARA COMPRAS QUE EXCEPCIONALMENTE NÃO DESCARACTERIZA A IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
não contratou cartão consignado inserido em seu benefício previdenciário.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e DECLARO a inexistência da contratação discutida nos autos, com a respectiva anulação, tendo em vista que o Requerido não se desincumbiu de provar que o Autor contratou o empréstimo ora discutido.

CONDENO a parte Requerida a promover a restituição à Requerente das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo consignado na modalidade RMC, sob o n.º 1508112431 no valor total comprovado de R$924,81 (novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), já em dobro e devidamente descontado o valor depositado em conta do Autor, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo ao Autor de eventual ressarcimento de valores descontados a partir da competência do mês de dezembro de 2024, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro.

CONDENO o Requerido ao pagamento ao Autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.

Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, BANCO AGIPLAN interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação questionada teria sido feita regularmente, não havendo que se falar em nulidade, tampouco na existência de danos morais.

Aduz ainda que a tese Autoral na inicial diz respeito à negativação de contratação, mas o cartão foi utilizado para compras.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais..

Isto porque o principal o cerne da questão diz respeito à comprovação da contratação original, ônus que competia à Recorrente, também em relação à ciência do consumidor em relação ao tipo de contratação que fora realizada.

Quanto à contratação em si, de fato a tese do Autor é de ter sido vítima de fraude. Apesar de ter restado comprovado nos autos de forma suficiente que a contratação foi realizada, há flagrante ilegalidade quando restou comprovado que a mesma foi realizada para entabular dois contratos, que teria sido supostamente assinados no mesmo momento.

A indenização por danos morais foi estabelecida em patamar razoável e adequado, de modo que também não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)